Tribunal: STF
Processo: ARE 1504104
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 11.10.2024 a 18.10.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos por Jorge Luiz Botrel, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SÃO O INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA REFORMA DO JULGADO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 56). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.10.2024, Jorge Luiz Botrel interpõe tempestivo agravo regimental em 30.10.2024 (e-doc. 57).



    3. Alega haver “recursos iguais e decisões opostas, sendo recursos idênticos; Ademais (...) nos autos do RE 1.398.810/SP e da ARE 1.401.993/SP de lavra do Ministro Edson Fachin como Relator, foi determinada apenas a manutenção do valor nominal dos proventes de aposentadoria, são situações idênticas Excelência, também em recentíssima decisão do Ministro Cristiano Zanin nos Autos da ARE 1.470.929/SP, nos autos do RE 1.430.955/SP de Relatoria do Ministro Luiz Fux da Primeira Turma” (sic, fls. 1-2, e-doc. 57).



    Pede que se “examine os arrestos jurisprudenciais ora acostados dos Ministros Relatores Cristiano Zanin, Edson Fachin, Ministro Dias Toffoli acostamos os precedentes citados da Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, são decisões recentes de lavra do Ministro Edson Fachin nos autos do RE 1.398.810/SP – ARE 1.401.993/SP – ARE 1421.920/SP e ARE 1.418.876/SP – Ministro Edson Fachin RE 1.467.909/SP Relator Min. Dias Toffoli, decisões colegiadas da segunda Turma” (fl. 3, e-doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O presente recurso é incabível.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Na espécie vertente, o agravo regimental foi interposto contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento de embargos de declaração em agravo regimental.



    7. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inviável o agravo regimental interposto contra decisão colegiada do Plenário ou das Turmas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020. 2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.276.709-AgR-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 23.2.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.212.997-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM” (ARE n. 1.326.554-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (ARE n. 1.088.207-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNCABÍVEL AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido com certificação imediata do trânsito em julgado” (Rcl n. 43.774-AgR-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.190.090-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.491.745, de minha relatoria, DJe 28.5.2024.



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por agravo regimental. 



    Inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal, pela caracterização de erro grosseiro na interposição do presente recurso.



    8. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    9. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.



     



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora